Tribunal: STF
Processo: ARE 864093
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento nº ), interposto por Marcelo Pinheiro de Souza contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Evento nº 3 pg. 84), que inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de ausência de comprovação da repercussão geral e que suposta violação constitucional seria meramente reflexa.



    O acórdão recorrido (Evento nº 3 pág. 23) restou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. NÃO FILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.



    1.O fato de se tratar de imóvel localizado em área de condomínio caracteriza-se a obrigação do proprietário ou do legítimo possuidor de ratear as despesas comuns, aprovadas por assembleia geral dos moradores, independentemente de sua anuência, eis que se trata de obrigação propter rem.



    2. Ainda que o imóvel esteja localizado em condomínio irregular, administrado por associação de moradores, o condômino não se encontra desonerado do pagamento dos encargos comuns.



    3. Recurso conhecido e não provido.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refutou os fundamentos da decisão agravada, sustentando que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    O feito foi devolvido pelo Ministro Celso de Mello ao Tribunal de origem, para eventual para aplicação do Tema n. 492/STF, RE 695.911/SP, nos termos do disposto no art. 1.040 do CPC/15 (Evento nº 7).



    O Tribunal a quo, em nova análise, afastou a aplicação do referido paradigma em razão da controvérsia suscitada nos presentes autos tratar-se de cobrança de taxas condominiais relativas a condomínio irregular, matéria distinta da abordada pelo Tema n. 492/STF (Evento nº 8, pág. 370).



    Após o juízo negativo de retratação, o apelo extremo retornou à Presidência do Tribunal de origem que o remeteu, novamente, a esta Corte Suprema, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    No recurso extraordinário (Evento nº 3 pág. 66), sustenta-se que o acórdão impugnado violou o disposto no art. 5º, II e XX, da CF/88, pois não estaria obrigado ao pagamento de taxas pactuadas por associação de moradoras da qual não é membro.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, quando do exame da apelação veiculada pelo ora recorrente:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o réu se encontra na posse do bem imóvel situado na área constituída pelo condomínio, qual seja, Chácara 67 do Conjunto 04 do Setor Habitacional Arniqueiras.



    É fato notório que, de acordo com o artigo 12 da Lei nº 4.591/64, em qualquer condomínio os condôminos são responsáveis pelas despesas comuns realizadas.



    (...)



    A existência de imóvel em área de condomínio é suficiente para caracterizar a obrigação do proprietário ou possuidor de ratear as despesas comuns, independentemente de sua anuência. Tal regra se dá em virtude das despesas mensais despendidas nas áres comuns do condomínio, como iluminação, segurança. Asfalto e demais gastos, beneficiar a todos os moradores de forma indistinta. 



    Trata-se, assim, de obrigação propter rem, vinculando a coisa ao seu proprietário ou ocupante, impondo-se ao adquirente de imóvel ou ao seu legítimo possuidor a obrigação de pagar os encargos fixados em assembléia.



    (...)



    Aduz o réu/apelante que, por se tratar de relação entre associação e moradores, não se poderia aplicar as disposições de condomínio edilício, sendo ilegal a cobrança das taxas objeto de discussão.



    Contudo, como já exposto, o fato de o condomínio encontra-se em situação irregular e de ser administrado por uma associação de moradores não obsta a cobrança de encargos fixados em proveito do condomínio, razão pela qual, verificando-se o inadimplemento do pagamento, se aplica ao caso o disposto no §1º do art. 1.336 do Código Civil que assim dispões, verbis:



    (...)



    Por fim, o apelante afirma que o entendimento firmado n r. sentença importou afronta à regra inserta no artigo 5º, inciso XX, da Constituição federal, que alberga o direito da livre associação.



    Todavia, como já salientado, in casu, a natureza dos encargos cobrados não configura contribuição à Associação, mas obrigação propter rem, que por vincular a coisa ao seu proprietário, torna o proprietário/possuídos do imóvel responsável pelas despesas comuns realizadas.”



    Por outro lado, a título elucidativo, colho o seguinte trecho da sentença (Evento nº 2 pág. 32) mantida pelo tribunal de origem: 



    “Alega o réu, ainda, que as obras de infraestrutura da rua foram todas rateadas de comum acordo pelos moradores e devidamente quitadas, não havendo outros serviços a justificar a indigitada cobrança.



    Ocorre que, ao que consta do Estatuto da Autora, dentre os objetivos da associação, discriminadas no art. 5º (fl. 19), consta como finalidade precípua a prestação de serviços e manutenção das áreas comuns da Chácara, estando voltada, portanto, não só à realizada de obras de infraestrutura.”



    Destaco, ainda, conforme consta na sentença, que o ora recorrente alega que as taxas condominiais não são exigíveis no presente caso, porquanto não fora cumprida a exigência legal de aprovação de 2/3 dos moradores para criação de condomínio e contribuição dos condômino. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 4.591/64 e Código Civil), incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, assim como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1317246/DF, Ministro EDSON FACHIN; RE 1335887/DF, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 1314881/DF, de minha relatoria. Cito, ainda, acórdãos de ambas as Turmas do Supremo:



    DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO.



    1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 818.686 AgR, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, Dje de 14 de março de 2017)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.



    (RE 1.240.817 AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, Dje de 18 de março de 2020)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator